Tribunal: TJDFT
Processo: 0710885-78.2019.8.07.0007
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-04-24
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. QUITAÇÃO. BAIXA DO GRAVAME. AUSÊNCIA. CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA, QUE NÃO EFETUOU O REGISTRO DO CONTRATO. OBRIGAÇÃO DE FAZER IMPOSSÍVEL. DANO MORAL E MATERIAL NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA.
1. O financiamento contratado pelas partes foi quitado pela seguradora (visto se tratar de veículo envolvido em sinistro com perda total), não tendo o recorrente procedido à baixa do gravame do veículo junto ao SNG no prazo previsto. Cinge-se a controvérsia a estabelecer se tal omissão constituiu ato ilícito, a ensejar condenação ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.
2. A cláusula 6.1 das Condições Gerais do contrato entabulado pelas partes (ID 13181042, pág. 3) prevê que "O emitente/terceiro garantidor comprometem-se, no prazo máximo e improrrogável de 30 (trinta) dias, contados da data de assinatura desta cédula, a efetivar a transferência do bem para seu nome, com o registro da propriedade fiduciária em favor do credor (...)". Não obstante, tal obrigação não foi cumprida (ID 13181034), sustentando o recorrente que tal descumprimento contratual pela recorrida seria relevante, uma vez que, segundo o recorrente, sem emitir o documento com o registro da alienação fiduciária, não seria possível o atendimento ao pedido de baixa do gravame.
3. O recorrente alegou fato impeditivo do direito da recorrida, afirmando que esta não teria procedido à emissão do documento com a informação referente à alienação fiduciária, sendo tal fato incontroverso. Com efeito, o gravame nunca foi informado ao Detran/DF, procedimento este que cabia à recorrida, conforme Carta de Serviços do órgão, páginas 11 e 12 (http://www.detran.df.gov.br/wp-content/uploads/2018/08/Versão-resumida-VEÍCULOS.pdf).
4. Embora pareça ilógico, os sistemas do DETRAN e do SNG exigem que o gravame que tenha sido incluído no SNG seja, também, incluído no DETRAN para, após, poder ser excluído do SNG, não podendo a exclusão ser efetuada sem a finalização da inclusão.
5. Desse modo, não há como se condenar o recorrente na obrigação de proceder à baixa no gravame, junto ao SNG, embora prevista na Resolução Contran 320/09, uma vez que a recorrida não procedeu à emissão do documento do veículo em que conste a alienação fiduciária, obrigação esta que lhe cabia e que é condição para que o recorrente possa cumprir com sua obrigação legal. Precedente desta Turma Recursal: (Acórdão 1165219, 07504895320188070016, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 11/4/2019, publicado no DJE: 29/4/2019).
6. Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro (art. 476 do Código Civil). Assim, considerando que a recorrida deixou de cumprir sua obrigação contratual, não poderia exigir a baixa do gravame junto ao SNG, que, frise-se, somente é possível após o cumprimento de sua obrigação. Assim, não restou configurado o ato ilícito do recorrente e, portanto, o inexistente dano moral.
7. Incabível, também, a indenização, por dano material, visto que as despesas decorreram da falta de baixa do gravame, que somente pode ser imputada à recorrida.
8. Considerando a impossibilidade da baixa do gravame pelo banco e a impossibilidade de realização de vistoria em razão da perda total do automóvel, expeça-se ofício ao Detran/DF para baixa do gravame.
9. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Sem custas e sem honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
10. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.